Tribunal: CARF
Processo: 11274.720708/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720708/2021-10
ACÓRDÃO
3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE
CÁLCULO.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O deferimento de um pedido de diligência ou perícia, a critério do julgador,
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como
dirimir dúvidas, que o exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosemburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra acórdão proferido pela 5a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE contra o Auto de Infração da
Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, referente
ao período de apuração de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, mantendo-se integralmente o
crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos até o julgamento de 1a instância, convém reproduzir o
relatório elaborado pelo julgador de piso:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte em epígrafe, foi
lavrado o Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – Pasep, de fls. 7/14, conforme demonstrativo
abaixo:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
3

O detalhamento do procedimento fiscal consta no Relatório Fiscal de fls. 15/25,
de onde se extrai o que segue.
Intimado, o contribuinte apresentou as informações contábeis de suas receitas
orçamentárias, no formato definido para o sistema Sagres do TCE-PB.
As informações mensais das receitas orçamentárias dos arquivos apresentados
pelo contribuinte, junto com as informações obtidas do próprio site do Tribunal
de
Contas
(https://sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/execucao-
orcamentaria/receitas), foram processadas para as seguintes unidades gestoras:
- Prefeitura Municipal de Campina Grande;
- Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Campina Grande;
- Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande;
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos de Campina Grande;
- Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande;
- Fundo Municipal do Meio Ambiente de Campina Grande.
As entidades com personalidade jurídica própria (autarquias e empresas públicas)
não foram abrangidas pelo presente procedimento, pois são contribuintes
distintos do fiscalizado.
Os resultados dos processamentos das receitas orçamentárias estão consignados
no relatório “Demonstrativo das Receitas”, sendo que a base mensal do Pasep foi
apurada somando-se as receitas correntes e transferências de capital,
diminuindo-se as deduções para o Fundeb e ignorando-se as transferências de
convênios.
Por meio dos Termos de Intimação Fiscal nos 1 e 2, deu-se, duas vezes, a
oportunidade de o contribuinte se pronunciar sobre a apuração da base Pasep
feita na fiscalização, sem que houvesse nenhuma manifestação. Depois dessas
oportunidades, foram feitas, durante a fiscalização, alguns ajustes no
levantamento da base Pasep.
Para fins de apuração da contribuição devida, as informações das bases mensais
do Pasep foram copiadas do relatório “Demonstrativos das Receitas” para o
“Demonstrativo dos Valores Lançados”, fazendo-se os seguintes procedimentos
para cálculo do Pasep devido:
- sobre cada valor da linha "Base Pasep" foi apurado, mediante a aplicação da
alíquota de 1% prevista no artigo 8o, inciso III, da Lei n° 9.715/1998, o valor
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
4
mensal de contribuição ao Pasep, conforme montantes na coluna de título
"Contribuição";
- os montantes constantes nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) foram usados para abater o valor da contribuição calculada,
conforme coluna "DCTF";
- os valores retidos a título de contribuição ao Pasep, quando das transferências
efetuadas pela União/Estado, foram obtidos do site do Banco do Brasil, conforme
anexo "Retenções para o Pasep", e minoraram também a contribuição lançada,
conforme coluna "Retenção Banco do Brasil"; e
- os resultados das apurações do Pasep cobrados estão detalhados na linha de
título "Valor Devido", onde são discriminados os montantes lançados em Auto de
Infração, que ainda foram acrescidos dos juros de mora previstos na legislação de
regência (artigo 9o da Lei n° 9.715/1998; artigo 161 do CTN; artigo 61, §3o, da Lei
n° 9.430/1996) e de multa de ofício, conforme demonstrativos anexos.
Foi aplicada multa de ofício qualificada (150%), com fundamento na Lei no
9.430/1966, inciso I, §1o, e Lei no 4.502/1964, artigo 71, inciso I.
Foi
emitida
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(processo
no
11274.720734/2021-48), dentre outros motivos, por não ter a Prefeitura
Municipal declarado, antes do início do procedimento fiscal, nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Ferais (DCTF), a totalidade dos fatos geradores de
contribuição para o Pasep, o que constitui, em tese, Crime contra a Ordem
Tributária, previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990.
As alegações apresentadas pela municipalidade autuada em sua peça impugnatória
podem ser resumidas a:
Sobre a base de cálculo do PASEP:

O Município atendeu todas as solicitações da fiscalização, não havendo omissão de
informações ou conduta vedada.

Foram entregues todas as informações necessárias à apuração dos valores arrecadados e
de transferência de capital.

O FPM (Fundo de Participação dos Municípios) já vem com os valores do PASEP
descontados na fonte, não sendo passível de nova apuração.

Todas as transferências provenientes do Tesouro Nacional já têm retidos os valores
devidos ao PIS/PASEP, conforme Decreto no 4.524/2002.

A fiscalização interpretou erroneamente a legislação ao apontar débitos sem considerar
que o Município tem valores descontados diretamente dos repasses mensais do FPM.

Não houve omissão em fatos geradores do PASEP, cumprindo o Município com o que
determina a legislação federal.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
5
Sobre as multas:

O valor das multas aplicadas (aproximadamente 58% do débito) inviabiliza qualquer forma
de pagamento, evidenciando caráter abusivo e exorbitante.

Requereu subsidiariamente a exclusão das multas para apuração do real valor devido.
Sobre capacidade de pagamento:

O Município está impossibilitado de realizar novo parcelamento devido à insuficiência de
recursos.

Já possui parcelamento previdenciário ordinário de aproximadamente R$ 277.512.042,58
em 60 parcelas.

Existem diversos outros parcelamentos especiais que comprometem o orçamento
municipal.

O comprometimento orçamentário põe em risco o cumprimento da folha de pagamento.

O Município vem honrando os parcelamentos em 2021, demonstrando boa-fé.
Pedidos:

Extinção dos créditos lançados no Auto de Infração.

Subsidiariamente, baixa em diligência para averiguar os fatos.

Prazo de 90 dias para apresentar complementação de documentos contábeis.
O Julgador de piso proferiu o Acórdão 101-023.030 – 5a TURMA/DRJ01, em sessão
de 7 de fevereiro de 2023, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE
DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de
direito público é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Os Municípios somente poderão excluir da contribuição devida os valores que já
foram retidos pela União/Estados referentes a transferências constitucionais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. COMPROVAÇÃO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando comprovada a intenção do
contribuinte de omitir contribuição devida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. AUTORIDADE FISCAL. ATIVIDADE
VINCULADA.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
6
A multa de ofício tem previsão legal e deve ser aplicada pela autoridade fiscal,
que exerce atividade vinculada e obrigatória.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão proferida, a municipalidade interpôs recurso voluntário,
mediante o qual apresenta as seguintes considerações, em síntese:
 Em sede de preliminar, o Município alega cerceamento de defesa e desrespeito ao devido
processo legal, sustentando que foi indevidamente negado seu pedido de produção de
perícia contábil especializada. Argumenta que tal perícia era essencial para a correta
elucidação da base de cálculo do PASEP, especialmente diante da complexidade inerente à
apuração das receitas de um município. Adicionalmente, alega ausência de fundamentação
legal adequada no que se refere à aplicação da multa qualificada de 150%, no auto de
infração, já que não teria sido especificada de forma clara a conduta supostamente
praticada pelo ente fiscalizado que justificasse tal penalidade, bem como a falta de
comprovação de dolo.
 No mérito, a municipalidade concentra suas alegações na contestação da base de cálculo
do PASEP apresentada pela fiscalização. Sustenta que, embora a base deva considerar
receitas correntes e transferências de capital com as devidas deduções para o FUNDEB e
exclusão de transferências de convênios, não foram adequadamente consideradas as
especificidades das transferências intergovernamentais.
 A principal argumentação de mérito refere-se à exclusão de recursos destinados ao
Sistema Único de Saúde - SUS e ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS da base de
cálculo do PASEP. Com fundamento na Solução de Consulta COSIT no 278/2017 e na
legislação específica, o Município sustenta que os recursos federais transferidos para
custeio das ações de assistência social e saúde caracterizam-se como transferências
voluntárias, devendo ser excluídos da base de cálculo para evitar dupla tributação.
Apresenta valores específicos que totalizam R$ 498.643.790,43, compreendendo recursos
do SUS e SUAS transferidos nos anos de 2018 e 2019, que deveriam ser deduzidos do
montante tributável.
 Quanto à multa aplicada e ao encaminhamento de representação fiscal para fins penais, o
Município reitera a ausência de fundamentação adequada, argumentando que não houve
descrição clara das eventuais condutas nem especificação das provas necessárias para
caracterizar a suposta intenção dolosa. Sustenta que a autoridade fiscalizadora não
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
7
demonstrou adequadamente o dolo necessário para justificar a multa qualificada,
tornando indevido também o encaminhamento da representação para fins penais.
 Como pedidos, o Município requer primariamente o cancelamento integral do débito fiscal
com base na insuficiência e improcedência da ação fiscal. Subsidiariamente, caso sejam
ultrapassadas as preliminares, postula o reconhecimento da insuficiência dos valores
apontados como devidos a título de contribuição e multa, com base nos argumentos de
mérito apresentados, especialmente a exclusão dos recursos do SUS e SUAS da base de
cálculo do PASEP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O recurso voluntário interposto é tempestivo e preenche os requisitos
estabelecidos na legislação processual para ser apreciado.

PRELIMINARES

NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O Município de Campina Grande alega ter ocorrido cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia contábil especializada, argumentando que tal prova seria essencial para
elucidação da correta base de cálculo do PASEP, considerando a complexidade das contas públicas
municipais.
O julgador de primeiro grau indeferiu expressamente os pedidos de diligência e
perícia, fundamentando sua decisão no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, ao considerar que
"estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia."
A esse respeito, considero que a alegação de cerceamento de defesa por
indeferimento de perícia técnica não procede.
Primeiramente, observo que o contribuinte não formulou pedido específico de
perícia contábil durante a fase impugnatória, limitando-se a requerer genericamente "diligência
para averiguar os fatos".
Ademais, observa-se que a decisão de primeira instância se encontra devidamente
fundamentada. O art. 18 do Decreto no 70.235/1972 confere à autoridade julgadora
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
8
discricionariedade técnica para determinar a necessidade de diligências ou perícias, sendo
prescindíveis quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.
No caso concreto, o julgador de piso esclarece que a fiscalização se baseou em
documentação contábil oficial fornecida pelo próprio Município (sistema SAGRES do TCE-PB), bem
como em informações das DCTFs e dados do Banco do Brasil sobre retenções. Concluiu assim pela
prescindibilidade da diligência/perícia diante da suficiência dos elementos probatórios já
constantes dos autos para adequada solução das questões controvertidas.
Por sua vez, a tentativa de justificar a necessidade de perícia, mencionando
transferências de recursos para o SUS e o SUAS, surge apenas no recurso voluntário,
caracterizando inovação inadequada em sede de segunda instância administrativa, conforme
adiante se discorre a respeito.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que não constitui cerceamento de
defesa o indeferimento de diligências ou perícias quando os elementos dos autos são suficientes
para a formação do convencimento do julgador. Tais definições encontram-se inclusive
sumuladas, conforme se demonstra:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Rejeito, portanto, a preliminar.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA

A municipalidade recorrente argumenta que o auto de infração não especificou
adequadamente qual das condutas dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/1964 teria sido praticada,
bem como não apontou as provas e individualização necessárias, violando o devido processo legal.
O julgador de primeiro grau considerou que “as circunstâncias fáticas apuradas pela
autoridade fiscal, quando analisadas em conjunto, são capazes de evidenciar a intenção (dolo) do
contribuinte em omitir as contribuições para o Pasep”.
De fato, em contexto preliminar que visa somente a aferir se houve
adequadamente a indicação da fundamentação fática e legal da multa qualificada, observa-se que
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
9
não prosperam os argumentos do Município Recorrente, uma vez que a Autoridade Fiscal se
desincumbiu do seu ônus de fundamentar suas conclusões.
A motivação da aplicação da multa qualificada encontra-se devidamente exposta no
seguinte trecho do Relatório Fiscal:
Como se nota no "Demonstrativo dos Valores Lançados", o valor total do tributo
apurado na fiscalização nos anos de 2018 e 2019 foi de R$ 16.377.385,90. Dessa
quantia, apenas R$ 529.679,89 foram declarados em DCTFs e R$ 2.102.372,03
foram retidos da receita corrente do Município. Ou seja, R$ 13.745.333,98,
equivalente a 84% do valor apurado, deixaram de ser oferecidos à tributação. Os
valores suprimidos, por sua relevância e constância da conduta omissiva em
todos os meses dos anos de 2018 e 2019, afastam a argumentação de mero
erro. Anota-se ainda que é recorrente a constituição de créditos do Pasep com
valores relevantes em fiscalizações do Contribuinte, conforme tabela abaixo:

Por tudo exposto, entendeu-se haver aqui omissões dolosas de contribuições para
o Pasep, com aplicação de multa qualificada de 150%, conforme o seguinte
fundamento legal:
Logo em seguida, foi realizada a transcrição do dispositivo que esclarece em qual,
dentre as três condutas previstas no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, estaria
enquadrada a conduta do Recorrente, no seguinte trecho:
Por tudo exposto, entendeu-se haver aqui omissões dolosas de contribuições para
o Pasep, com aplicação de multa qualificada de 150%, conforme o seguinte
fundamento legal:
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
10
Lei 4.502/64
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Ou seja, diferentemente do que alega a municipalidade Recorrente, houve a
indicação expressa dos motivos de fato e de direito que justificaram a aplicação da multa
qualificada, não procedendo as alegações de ausência de fundamentação.
Cabe ressalvar que o reconhecimento da existência da motivação não representa,
entretanto, atestar sua procedência. A análise sobre o acerto ou não das conclusões pertinentes,
que resultaram na aplicação da multa qualificada, dever ser realizada em contexto de apreciação
do mérito.
Afasto, por conseguinte, as preliminares de nulidade.

DO NOVO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

O Recorrente suscita novamente que deve ser realizada perícia contábil,
justificando-a com a necessidade de levar “em consideração as deduções e exclusões devidas,
sobretudo diante da complexidade das contas públicas do Município”.
A esse respeito, vale reiterar que, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no
70.235/1972, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir
sempre que considerar as pretendidas provas como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do
art. 18 do referido diploma normativo.
A realização de perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide e que dependam de conhecimento especial de técnico.
Nesse sentido, Antônio Airton Ferreira, in “Processo Administrativo Fiscal –PAF”
(disponível no site www.fiscosoft.com.br, acesso em 14/02/2005), lembra que:
A perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado. A perícia é prova de
caráter especial, cabível nos casos em que a interpretação dos fatos demanda
juízo técnico. Todavia, ela não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado,
podendo o julgador, se justificadamente entendê-la prescindível, não acolher o
pedido.
Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se
conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
11
suficiente para esclarecer. Não se identifica dentre os argumentos apresentados pelo Recorrente
essas circunstâncias.
Inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de juízos
externos, indefere-se o pedido de perícia.

MÉRITO

DA BASE DE CÁLCULO DO PASEP E DAS DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DEVIDAS

O Município Recorrente sustenta que recursos federais destinados ao custeio de
ações de assistência social (SUAS) e saúde (SUS), no montante total de R$ 498.643.790,43,
deveriam ser excluídos da base de cálculo do PASEP por caracterizarem transferências voluntárias.
Fundamenta sua tese na Solução de Consulta COSIT no 278/2017, na Lei no 12.435/2011 e na LC no
141/2022, alegando que tais recursos não decorrem de imposições constitucionais ou legais, mas
de acordos entre entes federativos com objeto definido, enquadrando-se na exceção do § 7o do
art. 2o da Lei 9.715/1998.
Por sua vez, não se observa que o referido tema tenha sido abordado na decisão de
primeira instância, quando o julgador de piso se limitou a analisar a alegação genérica relativa ao
FPM (Fundo de Participação dos Municípios), concluindo que a fiscalização havia corretamente
deduzido os valores retidos a título de PASEP nas transferências constitucionais, conforme
demonstrativo do Banco do Brasil.
O acórdão fundamentou-se na própria Solução de Consulta COSIT no 278/2017,
mencionada agora pelo Recorrente, para distinguir transferências constitucionais/legais de
voluntárias, aplicando essa distinção apenas ao contexto das transferências relativas aos Fundos
de Participação dos Municípios, diante dos argumentos apresentados pela então Impugnante.
Na realidade, as alegações relativas aos recursos do SUS e SUAS correspondem a
tema que não foi suscitado na fase impugnatória.
Observa-se, assim, inequívoca inovação recursal inadmissível. Na fase impugnatória,
o Município limitou-se a sustentar genericamente que "o FPM - Fundo de Participação dos
Municípios já vem com os valores do PASEP descontados", sem qualquer menção específica aos
recursos do Sistema Único de Saúde ou do Sistema Único de Assistência Social. Apenas no recurso
voluntário surge, pela primeira vez, a tese de necessidade de exclusão das transferências relativas
ao SUS e SUAS da base de cálculo do PASEP.
A admissibilidade de inovações recursais no processo administrativo tributário está
restrita às matérias de ordem pública, tais como prescrição, decadência, incompetência da
autoridade julgadora ou vícios processuais insanáveis. A questão da base de cálculo do PASEP,
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
12
contudo, constitui matéria de mérito sujeita ao contraditório e à ampla defesa, não se
enquadrando em nenhuma das exceções que permitem inovação recursal. A jurisprudência do
CARF é pacífica no sentido de vedar inovações em questões de mérito, exigindo que todas as
alegações substanciais sejam apresentadas na fase impugnatória, momento em que se instaura e
delimita a lide no contencioso administrativo.
Ainda que se superasse a questão da inovação recursal, a pretensão do Município
de excluir da base de cálculo do PASEP os valores relativos às transferências do SUS e SUAS não
encontra respaldo na própria Solução de Consulta COSIT 278/2017 por ele invocada como
fundamento. A leitura atenta do referido ato interpretativo revela que a Receita Federal
estabeleceu regra clara e objetiva sobre o tratamento tributário das transferências do Sistema
Único de Saúde, concluindo expressamente que "os repasses dos recursos do SUS caracterizam-se
como transferências intergovernamentais constitucionais e/ou legais e estão submetidas às regras
destas" (item 22.1).
Mais ainda, a COSIT fundamentou seu entendimento na própria Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), que no artigo 25 excluiu inequivocamente os recursos
destinados ao Sistema Único de Saúde do conceito de transferências voluntárias, conferindo-lhes
natureza de transferências obrigatórias decorrentes de determinação constitucional e/ou legal.
Senão vejamos:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde.[Destaques nossos]
Por sua vez, o item 22.2 da Solução de Consulta estabelece exceção restritiva,
dispondo que "em situações específicas, os recursos federais e estaduais poderão ser transferidos
aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária". Mas logo em seguida se condiciona tal
tratamento ao requisito de que "a transferência decorra de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998".
Quanto ao SUAS, embora não tratado especificamente na Solução de Consulta
COSIT no 278/2017, aplica-se o princípio geral estabelecido no item 20.10, segundo o qual "todo e
qualquer caso de transferências intergovernamentais deve ser classificado em transferência
constitucional e/ou legal ou em transferência voluntária".
Nesse sentido, considerando que a Lei no 12.435/2011 estabelece cofinanciamento
obrigatório entre os entes federados para o Sistema Único de Assistência Social, por meio de
transferências automáticas, as referidas transferências caracterizam-se como imposição legal, o
que afasta a natureza voluntária.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
13
O aspecto mais relevante da presente análise é que o Município, não obstante
tenha apresentado valores discriminados das transferências ao SUS e ao SUAS, não produziu
qualquer prova de que tais repasses enquadram-se na exceção admitida pela Solução de Consulta
COSIT no 278/2017. Não foi demonstrado que os recursos foram transferidos mediante convênios
específicos, contratos de repasse ou instrumentos congêneres com objeto definido, requisitos
indispensáveis para caracterização como transferências voluntárias nos termos do § 7o do art. 2o
da Lei 9.715/98. A alegação genérica de que se tratam de "transferências voluntárias realizadas
por programas conveniados" não se sustenta diante da ausência de comprovação documental
específica sobre a forma de operacionalização desses repasses.
A presunção estabelecida pela própria SC COSIT no 278/2017 é de que as
transferências ao SUS constituem transferências constitucionais/legais, cabendo ao contribuinte o
ônus de demonstrar o enquadramento na exceção restritiva, o que não ocorreu no presente caso.
Diante do exposto, voto por não conhecer da alegação de exclusão das
transferências para o SUS e para o SUAS da base de cálculo do PASEP por configurar inovação
inadmissível em sede recursal, por não se tratar de matéria de ordem pública que pudesse
permitir sua análise de ofício, além de não terem sido apresentados elementos que sequer
viabilizassem a conclusão de tratar-se de exceção à regra de tributação dessas transferências.

DA MULTA APLICADA E DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

Por fim, o Recorrente questiona a multa aplicada. Ao mesmo tempo, alega que não
deve haver o encaminhamento da representação fiscal para fins penais.
As considerações nesse sentido foram apresentadas num único parágrafo, nos
seguintes termos:
28. Em que pese a necessidade de anulação do Auto de Infração respectivo
conforme mencionado nas preliminares, ainda que este órgão colegiado
ultrapasse o desrespeito às formalidade legais ali apontado, tem-se que diante
das omissões expostas, também no mérito, por não se falar em descrição das
eventuais condutas e da especificação das provas necessárias, não deve
prosperar a aplicação da multa como apontado pela autoridade fiscalizadora,
tampouco se deve observar o encaminhamento da referida representação fiscal
para fins penais. [Destaque nosso]
Com relação à multa qualificada, não se observa que o Município Recorrente tenha
trazido no recurso voluntário alegações objetivas e específicas que contestem sua aplicação.
O Recorrente se limitou, também no mérito, a afirmar que não houve a “descrição
das eventuais condutas e da especificação das provas necessárias” a justificar a referida sanção,
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
14
após mencionar que teria havido desrespeito às formalidades legais, diante das “omissões
expostas”.
Conforme já tratado em nível preliminar, improcedem as alegações do Município no
que toca à existência de omissões em relação à motivação para a aplicação da multa qualificada. A
Autoridade Fiscal considerou a existência de uma conduta fraudulenta, corroborada pelo Julgador
de piso, no fato de os valores declarados em DCTF terem sido expressivamente menores que os
devidos em todo o período fiscalizado, caracterizando uma conduta deliberada, além de tratar-se
de prática reiterada e consciente da Municipalidade Recorrente, uma vez demonstrado que essa
mesma conduta foi objeto de autuações anteriores.
E sem que tenham sido suscitadas objetivamente falhas nos elementos fáticos e/ou
jurídicos utilizados pela Autoridade Fiscal para a referida qualificação, não há sentido em realizar
um escrutínio de ofício da referida motivação, ou seja, sem que tenha havido provocação expressa
e fundamentada do Recorrente.
Vale sempre registrar que o artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, exige, para o
processo administrativo fiscal, que a defesa seja apresentada com a indicação expressa dos
motivos de fato e de direito em que se fundamenta e esclarecendo os pontos de discordância,
razões e provas que o Recorrente possui. Assim dispõe o mencionado art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)"[Destaque nosso]
Sob esse viés, não há reparos em relação à sanção imposta.
Nada obstante, as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso
concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos do art.
106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
No que diz respeito à representação fiscal para fins penais, cabe considerar que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes aos processos
administrativos dessa natureza.
Essa abordagem chegou também a ser sumulada no âmbito deste Conselho, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 28
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720708/2021-10
15
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Não cabe, portanto, a este Colegiado deliberar a respeito do pedido formulado, de
não encaminhamento da referida representação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto para conhecer o recurso voluntário, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 698
DF CARF MF
Original